Tribunal: TJDFT
Processo: 0816642-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Direito administrativo. Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Distrito Federal. Auxílio financeiro. Lei n. 9.624/1998. Auxílio devido durante a integralidade do curso. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 1.031,21, referente aos dias 19/08/2023 a 25/08/2023, em que a recorrida, participante do curso de formação profissional para o cargo de Agente de Polícia Civil, não recebeu o auxílio financeiro previsto na legislação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas.
3. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que o auxílio financeiro para os alunos não é devido quando não ocorra frequência no curso, uma vez que o pagamento se destina a compensar as despesas com transporte e alimentação. Aponta que o pagamento e a contagem de tempo para fins de aposentadoria não são cabíveis, em razão de não ter havido aulas presenciais e frequência no curso durante o período pleiteado. Sustenta que que inexiste amparo legal ou constitucional em favor da pretensão da recorrida.
4. Em contrarrazões, a recorrida defende que os candidatos estavam sujeitos a cumprir diversas disposições editalícias, que não foram suspensas pelo simples fato de não haver aulas. Pugna pelo não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se é devido o auxílio financeiro relativo ao período em que não houve aula presencial durante o curso de formação profissional.
III. Razões de decidir
6. O art. 14 da Lei n. 9.624/1998 assegura aos candidatos aprovados nas etapas iniciais do concurso público o recebimento de auxílio financeiro correspondente a 50% da remuneração inicial do cargo, durante todo o período em que estiverem participando do curso de formação, sem estabelecer qualquer distinção quanto à forma de execução das atividades. Ademais, a norma não vincula o auxílio ao custeio de despesas específicas, como transporte ou alimentação, inexistindo base legal para limitar sua concessão a tais finalidades.
7. No caso concreto, o curso de formação para o cargo de Agente de Polícia Civil foi realizado no período de 27/06/2023 a 25/08/2023. A documentação juntada demonstra que os alunos foram informados de que haveria atividades na modalidade EAD, bem como que, na semana final, foram dispensados das aulas presenciais, permanecendo, contudo, obrigados a cumprir atividades complementares disponibilizadas no ambiente virtual, o que evidencia a continuidade regular do curso.
8. Assim, comprovada a participação integral da recorrida até 25/08/2023 (ID 78194894), é devido o pagamento do auxílio financeiro até essa data, uma vez que a Lei n. 9.624/1998 não autoriza a suspensão da verba em razão de atividades na modalidade EAD, nem vincula o benefício exclusivamente à frequência presencial.
9. Cito precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 2029576, 0816658-12.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025; Acórdão 2047720, 0802537-76.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025; Acórdão 2059515, 0751926-85.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 300,00, considerando o inexpressivo valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O auxílio financeiro previsto no art. 14 da Lei 9.624/1998 é devido durante todo o período oficial do curso de formação profissional, ainda que as atividades sejam ministradas em modalidade EAD.".
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.624/1998, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2029576, 0816658-12.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025; Acórdão 2047720, 0802537-76.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025; Acórdão 2059515, 0751926-85.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.